Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA POR DÍVIDA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL – EFETIVO PAGAMENTO. COBRANÇAS VIA MENSAGENS DE TEXTO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e reparação por danos morais em que o autor afirma que apesar de estar quite com a requerida, vem recebendo constantes cobranças por meio de ligações e mensagens de texto.
2. Merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou a inexistência de débitos do autor para com a ré; a condenou à restituição de R$ 199,36 (já com a dobra legal), assim como a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização imaterial. Senão, vejamos.
3. Nos termos doart.42,parágrafoúnico, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor, desde que tenha havido o efetivo pagamento da quantia tida como indevida, e não é essa a hipótese dos autos.
4. O valor de R$ 99,68 foi devidamente pago pelo autor em 21/04/2021, como asseverado em sua inicial, porque esse valor era reconhecidamente por ele devido à requerida. O comprovante respectivo está no ID Num. 32358230 - Pág. 1. Disse ainda que logo após a quitação, solicitou o cancelamento do serviço (protocolos de ID Num. 32358256 - Pág. 1). Entretanto, o autor afirma que mesmo após tal pagamento, continuou a receber cobranças da requerida relativamente aquele débito, o que justificaria seu pedido de repetição de indébito.
5. Sobressai, contudo, estar ausente um requisito para a devolução dobrada, já que o autor somente efetuou o pagamento da dívida cobrada em uma única oportunidade, em 21/04/2021. O fato, por si só, de continuar sendo cobrado por tal dívida não lhe garante o direito pretendido. Apenas se, a despeito do primeiro pagamento realizado (que, repita-se, era devido), o autor tivesse feito novo pagamento, aí sim teria lugar a repetição do indébito, porque satisfeitos os dois requisitos: cobrança indevida e efetivo pagamento.
6. No que tange à indenização por danos morais, também assiste razão à recorrente, uma vez que não há notícia de negativação do nome do autor, mas apenas de algumas cobranças veiculadas por mensagens de texto, como evidenciam os ID Num. 32358232 - Pág. 1 e ID Num. 32358233 - Pág. 1. Em outras palavras, as cobranças recebidas e constantes dos autos não passam de mero aborrecimento sem altitude suficiente para justificar o tipo de compensação pretendida.
7. Por outro lado, a requerida não conseguiu se eximir de seu ônus de demonstrar cabalmente a existência dos débitos, e tampouco esclareceu em sua defesa quais os valores existentes em aberto no nome do autor, discriminando-os pormenorizadamente, o que lhe competia, nem mesmo refutando comprovadamente a alegação de pedido de cancelamento feita pelo autor e cujos protocolos foram informados (ID Num. 32358256 - Pág. 1).
8. Isto posto, entendo não haver lugar para a devolução em dobro nem para a reparação por danos morais, motivo por que deve a sentença merece ser corrigida.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença para dela decotar a obrigação de pagar R$ 199,36 (repetição indébito), assim como R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido